Tribunal: STF
Processo: RE 1463288
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO EXERCIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PREJUÍZO PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. DEMANDA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS INTEGRANTES DA RESPECTIVA CATEGORIA. LIMITES DA COISA JULGADA. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. O título judicial transitado em julgado originou-se de ação coletiva, ajuizada por Associação, razão pela qual todos os servidores integrantes da respectiva categoria profissional possuem legitimidade ativa para promover a sua liquidação e execução, seja individualmente ou em litisconsórcio ou, ainda, representados pela respectiva Associação, em relação ao qual são associados, ainda que o seu nome não tenha constadona lista com o nome dos associados apresentada junto com a exordial da, demanda cognitiva. Ademais, o título executivo judicial se afigura abrangente, uma vez que contemplou todos os associados da entidade que ajuizou a ação de conhecimento, independentemente de constarem na lista dos que autorizaram a Associação a ingressar em juízo. Logo, a decisão fustigada não representa ofensa à coisa julgada. Recurso conhecido e não provido” (fl. 35, vol. 3).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXI e XXXVI do art. 5º e o inc. II do art. 8º da Constituição da República.



    Argumenta que a “pretensão do Exequente, ora Recorrido, de que o Estado da Bahia incorpore a GAPV aos proventos de todos aqueles que listou como associados se apresenta, por diversos ângulos, absurda, em primeiro porque a execução deve proceder nos termos do que foi determinado pela própria sentença, restrita aos Associados da Autora, condição que não restou demonstrada no pedido de execução pautada em documentação produzida de forma unilateral e sem qualquer comprovação, e em segundo porque, ainda que se admitisse que todos aqueles apresentados fossem de fato associados, em atenção ao limite da coisa julgada e à estabilização da lide e delimitação das partes na propositura da ação, não se pode admitir que o benefício seja estendido àqueles que se associaram após a data em que fora proposto o feito, por ofensa à segurança inerente às relações jurídicas” (fl. 78, vol. 3).



    Assevera que “o STF não aceita sejam considerados parte legítima de uma execução de associação aqueles que não tenham conferido, no início do processo, autorização expressa para tanto, muito menos aqueles que não eram associados àquele tempo, cumprindo, pois, reconhecer a ilegitimidade de parte” (fl. 79, vol. 3).



    Pede “seja admitido o presente recurso, para, no mérito, ser reconhecido que a decisão recorrida ofende à norma constitucional descrita, modificado a decisão e dando-se provimento ao Recurso para ser concedido o efeito suspensivo pleiteado, reverenciando-se, em qualquer circunstância, a aplicação do direito e o reconhecimento da justiça” (sic, fl. 80, e-doc. 3).



    3. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem decidiu:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CARÁTER COLETIVO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. DEMANDA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO, NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. ACÓRDÃO EXEQUENDO ABRANGENTE, QUE NÃO ESTABELECEU QUALQUER LIMITAÇÃO QUANTO AO ALCANCE SUBSJETIVO E TRANSITOU EM JULGADO ANTES DO TEMA 82. APLICAÇÃO DO TEMA 733 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DE JULGADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS FILIADOS NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, CONFORME REQUERIDO PELO AGRAVANTE EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA LIMITAR AOS ASSOCIADOS FILIADOS NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, A FIM DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. I - Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA em face da sentença de ID nº 141883194 emanada do Juízo de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública nos autos da Impugnação ao Cumprimento de Sentença nº 0067389-38.2010.8.05.0001 oposta pelo Agravante contra a ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR DA BAHIA, ora Agravada, que julgou improcedente a Impugnação, pelos motivos mencionados alhures, determinando o prosseguimento da execução, cujo Acórdão foi prolatado negando provimento ao agravo de instrumento nos termos ementados (ID nº 11266688). II - Segundo dispõe o art. 543-B, §3º, CPC/1973 (correspondente ao novel art. 1.040, II, CPC/2015), na hipótese de multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, os recursos extraordinários sobrestados na origem serão novamente apreciados pelo Tribunal de origem na hipótese de divergência de orientação. III - O cerne de discussão da presente demanda diz respeito à possibilidade ou não de ser suficiente à execução do julgado a mera comprovação de que o servidor integra a categoria funcional representada pela Associação Agravada. IV - Nesse contexto, extrai-se do decisum da 2ª Vice-Presidência: ‘O Supremo Tribunal Federal, constatando a Repercussão Geral da matéria, qual seja, a discussão sobre ‘o alcance da expressão ‘quando expressamente autorizadas’, constante do art. 5º, XXI, da Constituição Federal, para fins de execução de julgado, oriundo de ação ordinária de caráter coletivo ajuizada por associação, por aqueles que não conferiram autorização expressa à entidade associativa, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto’, admitiu o Recurso Extraordinário nº 573.232 (Tema 82) como representativo da controvérsia, sujeitando-o ao procedimento do art. 543- B, do CPC/73, vigente à época.’ (ID nº 25873320 - Pág. 2). V - Da análise dos autos, verifica-se que o Acórdão que negou provimento ao recurso interposto, este Tribunal de Justiça divergiu parcialmente do entendimento firmado pelo STF em precedente obrigatório. V1 – Reconhecimento da legitimidade dos associados filiados no momento do ajuizamento da ação, alterando o Acórdão de ID nº 11266688, a fim de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia” (fls. 1-3, vol. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (vol. 14).



    4. O recurso extraordinário foi admitido nos seguintes termos:



    “O exame dos autos evidencia que o acórdão afastou a aplicabilidade do Tema 82, com fundamento no quanto decidido pela Corte Constitucional no Tema 733, permanecendo divergente da orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso representativo da controvérsia RE nº 573232 (Tema 82), conforme se observa da transcrição a seguir: (…) Desta forma, com fundamento nos arts. 1.041 do Código de Processo Civil de 2015, imperioso o retorno dos autos à instância suprema como forma de viabilizar o deslinde da questão pela Corte Constitucional. Em relação às demais questões suscitadas, incide o art. 1.034, parágrafo único do NCPC e as Súmulas 292 e 528 do STF, no sentido de que a admissão parcial do recurso extraordinário, no prévio juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal de origem, não restringe seu amplo conhecimento na instância superior” (fls. 2-4, e-doc. 17).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. O presente recurso extraordinário está parcialmente prejudicado pela perda superveniente de objeto.



    Em 13.12.2022, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia exerceu juízo de retratação, para “dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia, conforme a sistemática do art. 543-B, §3º, CPC/1973 (correspondente ao novel art. 1.040, II, CPC/2015), que ampara a metodização dos recursos repetitivos, alterando o Acórdão de ID nº 11266688, a fim de reconhecer apenas a legitimidade dos associados filiados no momento do ajuizamento da ação coletiva” (fl. 12, e-doc. 10).



    Operou-se a substituição expressa do julgado recorrido no ponto relativo à pretensão de reconhecimento da ilegitimidade dos associados que não eram filiados ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI ESTADUAL 12.971/98 PARCIALMENTE REVOGADA PELA LEI 20.375/2012. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO. MATÉRIA REMANESCENTE DECIDIDA CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. A jurisprudência desta CORTE tem se firmado no sentido da constitucionalidade da Lei 12.791/1998, do Estado de Minas Gerais. Precedentes. 2. Agravo Interno parcialmente provido para extinguir parcialmente a ação, por perda superveniente do objeto, ante a revogação do inciso II do art. 2º da Lei 12.971/98 pela Lei 20.375/2012, ambas do Estado de Minas Gerais” (ARE n. 734.362-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.12.2018).



    6. Quanto à controvérsia referente à necessidade de autorização expressa dos associados, no voto condutor do acórdão proferido em juízo de retratação, o Desembargador relator assentou:



    “A impugnação, por sua vez, que tem como objeto principal questionar o alcance subjetivo do título executivo – transitado em julgado em 10/10/2013 id nº 11266663 - que foi manejada no curso de ação coletiva promovida pela ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. Em que pese a condenação ter abrangido todos os associados da parte autora, o pedido formulado pelo Estado da Bahia na impugnação foi que a execução ficasse limitada apenas aos associados filiados até o ajuizamento da ação. Por outro lado, não vejo como aplicar ao caso concreto o Tema 82, considerando que o Tema 733 do STF, definido após a interposição do presente agravo, segundo o qual, em respeito à coisa julgada, decisões como a proferida no Tema 82, posteriores ao trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não tem o condão de afetar títulos executivos anteriormente consolidados De fato, no Tema 733 o Colendo STF estabeleceu que a sua decisão declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Em outras palavras, não existe respaldo jurídico para aplicação do Tema 82 ao presente processo pelo simples fato de que a ação coletiva que deu origem à execução transitou em julgado em 10/10/2013, enquanto o Tema 82 foi definido em 2014, após a formação da coisa julgada, o que atrai a aplicação do art. 535, §7º do CPC/15 e, ainda, do aludido Tema 733 do STF, ipsis verbis: (…) O STF, inclusive, analisando questão idêntica à ora em análise (ARE 905429 AgR), ou seja, ao ser instado a aplicar o Tema 82 à ação coletiva transitada em julgado antes da definição do referido tema, decidiu que: (…) De mais a mais é fato incontroverso que a ação coletiva foi ajuizada após a realização de assembleia que autorizou expressamente a agravada a ingressar com a referida ação conforme consta no id nº 11266646. Por outro lado, merece ser reconhecida apenas a legitimidade dos associados filiados até o ajuizamento da ação coletiva, em consonância, inclusive, com o pedido formulado pelo Estado da Bahia na impugnação” (fls. 9-12, e-doc. 10). 



    O acórdão recorrido conforma-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a decisão pela qual se reconhece a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo é insuficiente para desconstituir, de forma automática, a coisa julgada formada no processo de conhecimento (Tema 733 da repercussão geral). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.298.011, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/1997. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 499 DE REPERCUSSÃO GERAL. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.347.508-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Embargos à Execução. Execução individual de sentença coletiva. Temas nºs 82 e 499 da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Matéria infraconstitucional. Precedentes” (ARE n. 1.261.501-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.6.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, ‘l’, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 730.462, Tema 733, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 9.9.2015).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial, pois as teses fixadas nos Temas 82 e 499 da repercussão geral não retroagem, automaticamente e sem respeito aos limites subjetivos da causa, para desconstituir a coisa julgada formada antes da conclusão do julgamento por este Supremo Tribunal. 



    7. Pelo exposto, julgo parcialmente prejudicado o recurso extraordinário, pela perda superveniente do objeto quanto à pretensão de reconhecimento da ilegitimidade daqueles que não eram filiados no momento do ajuizamento da ação (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), e nego provimento ao recurso na parte remanescente (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora